Tribunal: STF
Processo: ARE 1487826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. DECRETO Nº 11.321, DE 30-12-2022. REVOGAÇÃO. DECRETO Nº 11.374/23, DE 01-01-2023. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. NÃO APLICAÇÃO.



    1. Cinge-se a controvérsia sobre a garantia do recolhimento do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM pelas alíquotas estabelecidas pelo Decreto 11.321/2021, revogado pelo Decreto nº 11.374/2023.



    2. Considerando que o Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas do AFRMM praticadas no período anterior, previstas no art. 6º da Lei nº 10.893/2004, não houve majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do art. 150, inciso III, alínea 'b' e 'c', da CRFB e dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.



    3. Observa-se que o Decreto nº 11.374/2023, além de ter revogado o Decreto nº 11.321/22, relativo ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, revogou o Decreto nº 11.322/2022, que reduzia as alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS, também publicado em 30 de dezembro de2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.



    4. Em relação à controvérsia instaurada sobre a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal pelo Decreto nº 11.374/2023, quanto às contribuições ao PIS e da COFINS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou recentemente a matéria na medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84, deferida "para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023" (ADC 84 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023). Embora a ADC nº 84 trate da constitucionalidade do Decreto nº 11.374/2023, ela não menciona o Decreto 11.321/2022 (AFRMM), mas tão somente o Decreto nº 11.322/2022 (PIS e COFINS sobre receita financeira). Todavia, a forma como está redigida a liminar é bastante ampla.



    5. Importa salientar que a mera expectativa de direito à redução das alíquotas pela publicação do Decreto nº 11.321/2022, não assegura aos contribuintes o direito líquido e certo à efetiva implantação das alíquotas reduzidas, esvaziando-se, ainda em 1º de janeiro de 2023, com a publicação do Decreto nº 11.374/2023.



    6. Sentença mantida. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 93, IX; 149; 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em 30 de dezembro de 2022, foi publicado o Decreto nº 11.321/22, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023 (art. 2º), estabelecendo desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do AFRMM previstas na legislação. Veja-se:



    Art. 1º Fica estabelecido o desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, de que trata o art. 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004.



    Note-se que o Decreto nº 11.321/2022 teve por escopo a redução à metade das alíquotas do AFRMM,com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.



    Ocorre que, no dia 1º de janeiro de 2023, o Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.374/2023, por meio do qual revogou o Decreto nº 11.321/2022.



    Considerando que o Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas do AFRMM praticadas no período anterior, previstas no art. 6º da Lei nº 10.893/2004, não houve majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do art. 150, inciso III, alínea 'b' e 'c', da CRFB e dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.



    Destaque-se que a parte impetrante não comprovou a ocorrência do fato gerador do AFRMM no exíguo prazo de vigência do Decreto nº 11.321/22 no ordenamento jurídico (evento 1, ANEXO4).



    Observe-se que o Decreto nº 11.374/2023, além de ter revogado o Decreto nº 11.321/22, relativo ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, revogou o Decreto nº 11.322/2022, que reduzia as alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS, também publicado em 30 de dezembro de 2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.



    (...)



    Importa salientar que a mera expectativa de direito à redução das alíquotas pela publicação do Decreto nº 11.321/2022, não assegura aos contribuintes o direito líquido e certo à efetiva implantação das alíquotas reduzidas, esvaziando-se, ainda em 1º de janeiro de 2023, com a publicação do Decreto nº 11.374/2023.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente